Tribunal: TRF3
Processo: 0002219-04.2007.4.03.6181
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
29/236)

0002219-04.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70650

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Denúncia que narra a prática do crime previsto no artigo 1o da Lei no 8.137/90.

2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, vez que o delito previsto no art. 1o, I a IV, da Lei no 8.137 /90, é material ou de resultado, e que, enquanto pendente o procedimento administrativo, fica suspenso o curso da prescrição (Súmula Vinculante no 24). No caso, verifica-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído, estando preenchido o requisito necessário para o início da persecução penal em relação ao crime previsto no artigo 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90.

3. A materialidade restou comprovada por meio da f

Inteiro teor:
29/236)

0002219-04.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70650

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Denúncia que narra a prática do crime previsto no artigo 1o da Lei no 8.137/90.

2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, vez que o delito previsto no art. 1o, I a IV, da Lei no 8.137 /90, é material ou de resultado, e que, enquanto pendente o procedimento administrativo, fica suspenso o curso da prescrição (Súmula Vinculante no 24). No caso, verifica-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído, estando preenchido o requisito necessário para o início da persecução penal em relação ao crime previsto no artigo 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90.

3. A materialidade restou comprovada por meio da farta documentação constante do Processo Administrativo Fiscal, corroborada pela prova produzida em juízo. Conforme constou dos autos, o acusado reduziu Imposto de Renda Pessoa Física, nos exercícios de 2005 e 2006, mediante omissão às autoridades fazendárias de rendimentos recebidos nos anos-calendários de 2004 e 2005. A omissão se caracterizou por depósitos com origem não comprovada em contas bancárias de sua titularidade. Indagado a esclarecer a origem dos depósitos, o réu justificou apenas parte deles, lavrando-se, então, pela autoridade fazendária auto de infração no que se refere à parcela dos rendimentos cuja origem não foi comprovada.

4. O dolo exsurgiu certo do acervo probatório. Destaca-se que o tipo penal descrito no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente para a perfectibilização do delito que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito. Restou evidente que o réu tinha pleno conhecimento dos recursos recebidos em sua conta bancária, os quais, pelo quantum individual e pela periodicidade mensal, qualificavam-se indene de dúvidas enquanto renda, e que foram omitidos das autoridades fazendárias com o fim de suprimir tributos, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade pela autoria.

5. Não houve irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, pelo que a mesma deve ser mantida nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria.

6. Mantido o regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como o valor do dia-multa no mínimo legal.

7. No que concerne ao valor prestação pecuniária substitutiva, fixada em 50 (cinquenta) salários mínimos, assiste razão à defesa quando sustenta que o valor fixado é excessivo. Fixada, pois, a prestação pecuniária para 01 (um salário) mínimo, valor reputado suficiente.

8. Apelação defensiva a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reduzir a prestação pecuniária substitutiva, fixando-a em 01 (um salário mínimo), mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.